Tribunal: TJES
Processo: 5009254-31.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009254-31.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e outros
RECORRIDO: KAMILLA MARQUES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5009254-31.2024.8.08.0014

Recorrentes: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e OUTRO;

Recorrido KAMILLA MARQUES:;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. JULGAMENTO CONJUNTOS. PRELIMINARES REJEITADAS SOB OS MESMOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA DE ORIGEM. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLEITO INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA A TÍTULO DE FRETE QUANDO DA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO OBJETO DE CONSÓRCIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE REQUERIDA. QUESTIONA A INTERPRETAÇÃO DA CLÁUSULA DO CONTRATO EM QUE CONSTA A OBRIGAÇÃO DO FRETE SER DE RESPONSABILIDADE DO CONSORCIADO, DEFENDENDO SUA VALIDADE. JUÍZO DE ORIGEM QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS A TÍTULO DE FRETE, ALÉM DE TER FIXADO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$3.000,00.

TRATA-SE DE DEMANDA DE CONSÓRCIO EM QUE A AUTORA ALEGA TER HAVIDO COBRANÇA INDEVIDA ACERCA DO FRETE DO VEÍCULO ADQUIRIDO MEDIANTE CONSÓRCIO JUNTO ÀS EMPRESAS RÉS. JUÍZO DE ORIGEM QUE FUNDAMENTOU PRINCIPALMENTE QUE: “(...) Da análise do presente caderno processual, tenho que a pretensão autoral merece parcial acolhimento. Firmo esse entendimento, pois, embora as partes requeridas comprovem as condições gerais do contrato (ID 50947006), contendo a obrigação de pagamento do frete quando na aquisição do bem, verifico que os instrumentos de adesão estão apócrifos, não havendo comprovação de que o consumidor ao aderir ao contrato de consórcio tomou ciência quanto a possível cobrança do frete. Com efeito, verifico que a inexistência de informação clara e adequada nos momentos antecedentes à contratação, tal como determina o art. 6º, III do CDC, viola a higidez da relação de consumo, em específico violando dever de informação e transparência”. ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE ORIGEM NO SENTIDO DE TER HAVIDO FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES COBRADOS.

SENTENÇA QUE MERECE PARCIAL PROVIMENTO PARA DETERMINAR APENAS A DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES COBRADOS A TÍTULO DE FRETE. MATÉRIA PREVISTA EM CONTRATO, CONSOANTE CLÁUSULA 4.5, “E” - “O CONSORCIADO FICARÁ OBRIGADO AINDA, ÀS DESPESAS REFERENTES À: “E” FRETE E SEGURO DE TRANSPORTE QUANDO DA AQUISIÇÃO DO BEM”. ENTENDE-SE POR MOMENTO AQUISITIVO DO BEM QUANDO, APÓS A LIBERAÇÃO DO CRÉDITO, O CONSORCIADO TEM ACESSO À CARTA DE CRÉDITO QUE LHE GARANTE A AQUISIÇÃO DO BEM OU SERVIÇO. NO ENTANTO, ENTENDO QUE EMBORA CORRETA APLICAÇÃO DA CLÁUSULA QUANTO AO PAGAMENTO DO FRETE PELO CONSORCIADO, A AUSÊNCIA DE DISCRIMAÇÃO EM NOTA FISCAL TORNA A INFORMAÇÃO CONTROVERSA, DE MODO QUE É CABÍVEL A DEVOLUÇÃO DESTE POR NÃO ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 13, § 1º, DA LEI 6.729/1979. APESAR DISSO,
MERECE PROVIMENTO O RECURSO PARA QUE A DEVOLUÇÃO SEJA FEITA NA FORMA SIMPLES, CONSIDERANDO TER HAVIDO ANUÊNCIA EM RELAÇÃO AO SERVIÇO, EMBORA SEM A ESPECIFICAÇÃO EM NOTA FISCAL. REFORMADA A SENTENÇA PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DE R$ 870,00 (OITOCENTOS E SETENTA REAIS), COM JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO A CONTAR DO EFETIVO DESEMBOLSO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. PARTE AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA NA FORMA DO ART. 373, I DO CPC. AUSÊNCIA DE QUALQUER EXPOSIÇÃO INDEVIDA DA PARTE AUTORA OU LESÃO À SUA IMAGEM.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS VALORES COBRADOS NA FORMA SIMPLES, TOTALIZANDO R$870,00 (OITOCENTOS E SETENTA REAIS), COM JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO A CONTAR DO EFETIVO DESEMBOLSO, ALÉM DE JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ANTE O PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)